Tribunal: TJPA
Processo: 0807649-45.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807649-45.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

SUSCITADO: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA RACIAL. EQUIPARAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. LEI N.º 14.532/2023. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. SÚMULA Nº 26 DO TJPA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, em queixa-crime que apura a suposta prática do crime de injúria racial (Art. 140, § 3º, do Código Penal), consubstanciado em ofensas de cunho discriminatório ("preto nojento"). O Juízo Suscitante declinou da competência por entender que a pena máxima do delito ultrapassa o limite dos Juizados Especiais, enquanto o Juízo Suscitado devolveu os autos alegando tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ofensas proferidas com elementos de raça e cor configuram injúria racial qualificada; (
ii
) estabelecer se a pena máxima cominada ao delito, especialmente após a Lei n.º 14.532/2023 e a aplicação da Súmula nº 26 do TJPA, afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos informativos demonstram que a acusada teria utilizado termos pejorativos referentes à raça e cor da vítima ("preto nojento"), o que caracteriza, em tese, o crime de injúria racial.

4. A Lei n.º 14.532/2023 equiparou a injúria racial ao crime de racismo, transpondo a conduta para o Art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989, com pena de reclusão de 2 a 5 anos.

5. Nos termos dos
Arts
. 60 e 61 da Lei n.º 9.099/1995, a competência dos Juizados Especiais Criminais limita-se a infrações cuja pena máxima não ultrapasse 2 (dois) anos.

6. A Súmula nº 26 do TJPA estabelece que compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual a pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 anos.

7. Sendo a pena máxima do delito de injúria racial superior a dois anos, resta configurada a incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal, impondo-se a fixação da competência da Vara Criminal Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

O crime de injúria racial, seja sob a vigência do Art. 140, § 3º do CP ou da Lei n.º 7.716/89, por prever pena máxima em abstrato superior a 02 (dois) anos, não se enquadra no conceito de infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência da Vara Criminal Comum, nos termos da Súmula nº 26 do TJPA.

A utilização de termos pejorativos referentes à raça ou cor da vítima, evidenciando o dolo de ultrajar mediante atos discriminatórios, afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 7.716/1989, Art. 2º-A; Código Penal, Art. 140, § 3º; Lei n.º 9.099/1995,
Arts
. 60 e 61; Lei n.º 14.532/2023; Súmula nº 26 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Conflito de Jurisdição n.º 0801083-80.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 25.03.2025; TJ-PA, Conflito de Jurisdição n.º 0812593-27.2024.8.14.0000, Rel. Des.
Leonam
Gondim da Cruz Júnior, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Queixa-Crime n.º 0807935-86.2022.8.14.0401.

O feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência (
ID 26241716
) para apurar ofensas proferidas por
Benilde
de Nazaré Lameira Rosa contra Sandro Furtado dos Santos. A queixa-crime foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial (
ID 26241733
).

O Juízo da 1ª Vara do
JECrim
, acolhendo parecer ministerial (
ID 26241738
/26241739
), declarou-se incompetente em 11/01/2023 (
ID 26241741
), sob o fundamento de que a conduta configura injúria racial (Art. 140, § 3º, CP), cuja pena máxima (3 anos) extrapola a alçada da Lei n.º 9.099/95.

Redistribuídos os autos à 3ª Vara Criminal, o Ministério Público requereu diligências (
ID 26241747
). Após o cumprimento destas, o novo representante do
Parquet
oficiante na Vara Criminal pugnou pela devolução dos autos ao
JECrim
, alegando tratar-se de injúria simples. O Juízo da 3ª Vara Criminal acolheu o pedido e declinou da competência em 20/02/2024 (
ID 26241772
).

Retornando os autos ao Juizado Especial, a magistrada suscitou o presente conflito (
ID 26241777
), reiterando que a utilização de termos como "preto nojento" caracteriza injúria racial, crime de competência da Justiça Comum.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (
ID 36043719
) pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência da 3ª Vara Criminal de Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do conflito.

A controvérsia reside na definição da competência para processar crime de injúria em que houve a utilização de elementos de raça e cor.

O exame dos autos revela que a vítima e testemunhas (
ID 26241753
) afirmam categoricamente que a acusada proferiu a expressão
"seu preto nojento"
. Tal conduta não se limita à injúria simples, mas amolda-se perfeitamente ao tipo da
injúria racial
.

Com o advento da Lei n.º 14.532/2023, a injúria racial foi transposta para a Lei de Racismo (Lei n.º 7.716/1989), passando a prever pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ressalte-se que, ainda que o fato seja anterior à referida lei, a pena cominada ao Art. 140, § 3º do Código Penal (1 a 3 anos) já ultrapassava o limite de 02 (dois) anos previsto no Art. 61 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, por si só, reforça a impossibilidade de processamento sob o rito sumaríssimo, atraindo a incidência da Súmula nº 26 deste Egrégio Tribunal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado à jurisprudência superior, consolidou seu entendimento por meio do enunciado de
Súmula nº 26
, que estabelece:

Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Seção de Direito Penal:

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Crimes De Calúnia E Difamação. Aplicação Da Majorante Do Art. 141, §2º, Do Código Penal. Utilização De Redes Sociais. Competência de Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.
O somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes de calúnia e difamação, considerando também a incidência da majorante, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, atraindo a competência de Vara Criminal
Comum.
(
TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0801083-80.2025.8.14.0000 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025) – destaquei.

Ademais, a caracterização do crime de injúria exige o
animus
injuriandi
, consistente na intenção de atingir a honra subjetiva da vítima. No caso em tela, a utilização de termos discriminatórios relacionados à raça e cor evidencia o dolo específico fundamental para a configuração da injúria qualificada, conforme ressaltado por esta Corte:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA (...)
Para a caracterização do crime de injúria deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus
injuriandi
, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, com ofensa à dignidade ou o decoro.
(...)
dolo específico fundamental para configuração dos delitos contra a honra.
Conflito procedente (...). Unânime." (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08125932720248140000 22743261, Relator: LEONAM
GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, diante da pena máxima cominada ao delito e do teor da Súmula nº 26 do TJPA, a competência deve ser fixada no Juízo Comum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do conflito e julgo-o
PROCEDENTE
, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém (Suscitado) para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/05/2026